Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0711040-92.2025.8.07.0000 Agravante : VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO Agravado : JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de petição protocolizada como AGRAVO DE INSTRUMENTO por VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO, interna do sistema penitenciário, a qual informa que a sua genitora faleceu no dia 21/3/2025 e que o respectivo enterro será realizado hoje às 16h30. Nesse quadro, em caráter de urgência, pede seja autorizado o traslado pela funerária do corpo da falecida até a Penitenciária Feminina do Distrito Federal para que seja viabilizada a despedida. Outrossim, afirma a requerente que a VEP “não responde em caráter de plantão” e que, caso não seja deferido o traslado do corpo para a penitenciária, haverá prejuízo irreparável, uma vez que não terá a última oportunidade de se despedir da sua mãe. No mais, argumenta que, no presídio, foi-lhe informado que a entrada do corpo somente será autorizada, mediante decisão judicial. Pois bem. De início, importante destacar que o pleito da interna VALKIRIA foi objeto de exame pela autoridade judicial da 2a Vara Criminal de Brasília nos autos n. 0714812-60.2025.8.07.0001, tendo sido indeferido. Primeiro, porque inexiste a previsão legal no ordenamento jurídico em vigor de entrada de cadáver no interior do sistema penitenciário para fins de velório ou despedida. Segundo, porque não houve demonstração de requerimento prévio dirigido à autoridade administrativa da unidade prisional em que a interna se encontra. Em que pese não haver na legislação processual penal em vigor a previsão de interposição de agravo de instrumento, cabe destacar que agiu com acerto a autoridade judicial da 2a Vara Criminal de Brasília. Realmente inexiste previsão legal que autorize o ingresso de familiar falecido no sistema prisional para fins de despedida ou velório. Inclusive, tal providência atenta contra a segurança e o regular funcionamento do estabelecimento prisional. Outrossim, a LEP é clara ao dispor, em seu art. 120, caput, I, e parágrafo único, que compete ao diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, em regime fechado ou semiaberto, permitir a sua saída, mediante escolta, quando ocorrer o falecimento de ascendente. Nesse quadro, cabe à requerente, por meio da sua defesa técnica, diligenciar junto à administração da penitenciária feminina do DF. Sem prejuízo da correta classificação processual do presente expediente e da análise da sua admissibilidade pela relatoria originária, INDEFIRO o pedido. I. Brasília, 23 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial